Tribunal: TJDFT
Processo: 0714672-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714672-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANALVA FERREIRA MOTA AGRAVADO: LAYOUT ADMINISTRACAO DE BENS LTDA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os comprovantes de pagamento acostados nos ID’s 19300512 e seguintes. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 7 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator